Tribunal: STF
Processo: HC 96520
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
   PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE MEDIDA
   SOCIOEDUCATIVA. APLICABILIDADE DAS REGRAS PREVISTAS NO CÓDIGO
   PENAL. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À METADE COM BASE NO ART.
   115 DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTE. ORDEM DENEGADA. HABEAS CORPUS
   PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO. INCIDÊNCIA DO
   PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Se a
   alegação da eventual incidência do princípio da insignificância
   não foi submetida às instâncias antecedentes, não cabe ao Supremo
   Tribunal delas conhecer originariamente, sob pena de supressão de
   instância.
2. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal no sentido de que a prescrição das medidas
   socioeducativas segue as regras estabelecidas no Código Penal aos
   agentes menores de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, ou
   seja, o prazo prescricional dos tipos penais previstos no Código
   Penal é reduzido de metade quando aplicado aos atos infracionais
   praticados pela criança ou pelo adolescente.
3. Habeas corpus
   parcialmente conhecido e, nesta parte, denegado.
4. Concessão de
   ofício para reconhecer a incidência do princípio da
   insignificância.